Tribunal: TJBA
Processo: 8003210-03.2024.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8003210-03.2024.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: DERMIVAL JOSE DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇ
ão

CRIMINA
l
.
Crime de
embriaguez ao volante
e dirigir sem habilitação gerando perigo de dano (arts. 306 e 309 do ctB).

Penas de multa e 1 (um) ano de detenção. Regime aberto.

Pleito absolutório.

In
acolhimento
.

Autoria
e materialidade delitivas demonstradas.
crime de embriaguez ao volante.
DESNECESSIDADE de PERÍCIA. ESTADO DE EMBRIAGUEZ QUE PODE SER COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS, NÃO SENDO O ETILÔMETRO A ÚNICA DELAS. Provas suficientes do estado de embriaguez.
Crime por
dirigir sem habilitação gerando perigo de dano.

Modo de condução de motocicleta em via pública gerou efetivo risco de dano. Perigo de dano demonstrado. Súmula 720 do stf.

Parecer ministerial pelo
IM
provimento do apelo.

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8003210-03.2024.8.05.0248
, provenientes da Comarca de
Serrinha
/BA
, em que figuram, como Apelante DERMIVAL JOSE DOS SANTOS
e Apelad
o
,
o

Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
consoante certidão de julgamento
,
em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao Recurso da Defesa,
mantendo
os demais termos da
sentença, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data constante na certidão de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06